Tribunal: STF
Processo: HC 71596
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
EMENTA:  - PROCESSUAL  PENAL.  PENAL. "HABEAS  CORPUS". NÃO
CABIMENTO.
          I.  -   "Habeas  corpus"   requerido  pelos   advogados  da
assistente  da  acusação,  para  o fim  de  anular  o  julgamento que
absolveu o réu. Não cabimento do pedido a luz do disposto no art. 5o,
LXVIII, da Constituição, e artigo 647, CPP.
          II. - H.C. não conhecido.